Tribunal: TJDFT
Processo: 0734244-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Transporte aéreo. Cancelamento de voo sem aviso prévio. Ilegitimidade passiva. Responsabilidade civil. Dano material. Dano moral. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou solidariamente as empresas aéreas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes do cancelamento de voo sem aviso prévio.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: i) definir se a empresa que emitiu as passagens é parte legítima, embora o trecho em que houve a falha na prestação de serviços tenha sido operado por outra companhia; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a condenação por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante a teoria da asserção, se a parte autora descreve que a ré possui responsabilidade pelos prejuízos que experimentou, isso é o suficiente para aferir a sua legitimidade para figurar no polo passivo, ficando a análise da procedência ou não do pedido formulado para o juízo de mérito.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes configura típica relação de consumo, regida pelas disposições da Lei no 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do referido diploma legal.
5. A ausência de aviso prévio sobre o cancelamento do voo viola o art. 12, da Resolução no 400/16, da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, segundo o qual “as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas”.
6. A falha na prestação do serviço impõe o dever de indenizar os danos materiais comprovados.
7. O cancelamento do voo sem aviso prévio gera frustração e desconforto, configurando dano moral, pois frustra a expectativa legítima do consumidor e causa transtornos significativos.
8. Deve ser mantido o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, caso se reputem atendidos os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 1o; Resolução ANAC no 400/2016, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0741942-93.2023.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 20.03.2025; TJDFT, APC 0712353-22.2024.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 23.01.2025.